Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCINDÍVEL. ART. 778, §2o/CPC. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO IMÓVEL. REQUISITO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na lide em fase de cumprimento de sentença dispensa-se o consentimento da parte contrária para habilitação de cessionário, nos termos do art. 778, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, mostra-se imprescindível a efetiva demonstração de cessão de crédito para a caracterização da legitimidade superveniente. Precedentes.
2. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação da cessão do imóvel, incabível o reconhecimento da legitimidade extraordinária nesta instância recursal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.